Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais. inas. plano de saúde estatal. autogestão. regulamentos da ans. lei n. 9.656/1998. inaplicabilidades. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.708.024. MANTIDO.

1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.

3. Não há omissão no Acórdão n. 1.708.024, pois este Colegiado delimitou como ratio decidendi para incidência dos regulamentos da ANS e as regras da Lei n. 9.656/1998, à resolução do mérito, o fato do Apelante ser um plano de saúde constituído na modalidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 STJ. O art. 1o, § 2o, desta Lei prevê que neste caso há submissão às suas regras.

4. Embargos de declaração conhecido e desprovido.